Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO A MOTOBOY. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais promovida em face do Banco do Brasil, em decorrência de diversas transações de débito e crédito fraudulentas com cartão de titularidade da parte autora, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. O réu interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de suspensão. Não há que se falar em suspensão do curso processual, uma vez que o IRDR n. 0701855-69 já foi julgado, tendo inclusive a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixado tese sobre o tema tratado nos autos (golpe do motoboy). Preliminar rejeitada.
4. Conforme relatado na sentença: “(...)A autora narrou que, no dia 16/08/2021 recebeu uma ligação em seu telefone fixo, residencial, de uma mulher dizendo ser do Banco réu informando que seu cartão havia sido clonado. Ela pediu para a informar os dados pessoais, mas se negou e ligou diretamente para o banco, por meio do número que consta no verso de seu cartão, oportunidade em que falou com pessoa identificada como Flávio, o qual confirmou que os dois cartões haviam sido clonados e que ela deveria escrever uma carta de próprio punho, colocar juntamente com os dois cartões cortados em um envelope e entregar para uma pessoa que iria até sua residência. Por volta das 15h do mesmo dia, um homem, identificado com Bruno Henrique, foi até a sua residência e recolheu o envelope. No dia 18/08/2021, retirou o extrato bancário em um caixa eletrônico, e percebeu várias transações realizadas sem sua autorização, que perfazem o montante de R$ 34.779,98. Mesmo após registrar Boletim de Ocorrência Policial e reclamar diretamente na agência de atendimento da requerida, os valores não foram restituídos”.
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, hipótese que não ocorreu no caso concreto.
6. A súmula n. 479 do STJ uniformizou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Eventual falha relativa a abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano. Por outro lado, o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, não sendo essa a situação dos autos.
7. No IRDR n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese sobre o tema: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.
8. Verifica-se que o contexto fático do caso em análise se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, porque a autora ao efetuar ligação para o número da instituição financeira, e acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco, entregou o cartão a terceiro fraudador.
9. Importa dizer que as sucessivas transações em valores significativos, por si só, são causas para que o banco acionasse os seus mecanismos de segurança, a fim de perquirir sobre as licitudes da transação, o que também não ocorreu. Portanto, a instituição financeira deveria ter agido de forma preventiva para impedir a prática de golpe, mormente porque nesses casos os fraudadores se utilizam de informações, documentos e falha da segurança do próprio banco, que deveria resguardar os usuários.
10. Irreparável a sentença que declarou nulas e inexigíveis as transações bancárias realizadas na conta bancária da autora (ID de origem n.110210647) no valor total de R$ 30.099,98, bem como as taxas e encargos originários desses débitos e que condenou o banco requerido a ressarcia à autora, de forma simples, o valor de R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

11. Nesse sentido: “ JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu vencido contra sentença que: a) declarou a inexigibilidade das transações efetuadas na conta bancária do autor; b) determinou a devolução de R$12.497,80 (doze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) e c) condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. (...). IV - A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). V - Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. VI - No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". VII - Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). (...). X - No caso em exame, há verossimilhança nas alegações do autor, sendo que este recebeu ligação por parte dos fraudadores que se passaram por funcionários do banco réu e recebeu orientação para ligar para número constante no verso de seu cartão com o intuito de evitar suposta fraude bancária e, outrossim solicitar o cancelamento de seu cartão, sendo que o autor, assim o fez e, após entregou seu cartão bancário para um suposto funcionário do banco com seus dados pessoais, acreditando que estaria evitando uma fraude em sua conta. Após a entrega de seu cartão, houve o aumento de limite de seu cheque especial, transações bancárias em valores altos, tanto no crédito, no débito e transferências bancárias. XI - É inquestionável que a situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por "golpe do motoboy", em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta, e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material. XII - Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras." XIII - Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira. XIV - Ressalte-se, no caso o banco réu, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha. Do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil do cliente. XV - Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).(...). XIX - Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XX - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
(Acórdão 1416970, 07295617620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
12. Por fim, quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros juros moratórios, correta a sentença que determinou a correção a partir do desembolso, conforme súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação.
13. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.